Tribunal: TJBA
Processo: 8064949-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064949-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: YURI ALVES BASTOS e outros

Advogado(s): YURI ALVES BASTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
PRISÃO REQUERIDA NO MOMENTO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA.
FUMUS COMMISSI DELICTI
.
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE DO
MODUS OPERANDI
DELITIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PACIENTE QUE JÁ RESPONDEU A OUTRA AÇÃO PENAL
. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
QUE NÃO OBSTAM A PRISÃO PROVISÓRIA
. ORDEM DENEGADA,
COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, com alegações de extemporaneidade da custódia cautelar, ausência de fundamentação adequada e inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada aproximadamente onze meses após os fatos padece de vício por extemporaneidade; (ii) estabelecer se a fundamentação da decisão constritiva atende aos requisitos constitucionais e legais; (iii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (iv) determinar se as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para acautelar os riscos identificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contemporaneidade exigida pela Lei nº 13.964/2019 refere-se à atualidade dos motivos que fundamentam a custódia cautelar, não exclusivamente à proximidade temporal entre o crime e a decretação da prisão preventiva.

4.
A fundamentação da decisão constritiva demonstra análise concreta e individualizada do caso, evidenciando a gravidade do delito praticado com emprego de arma de fogo em via pública, o modo de execução premeditado, a motivação fútil e o risco de reiteração delitiva.

5.
O
fumus commissi delicti
resta comprovado pela robusta prova da materialidade delitiva e pelos indícios suficientes de autoria, notadamente através dos depoimentos que identificam o paciente como autor dos disparos.

6.
O
periculum libertatis
encontra-se suficientemente demonstrado pela garantia da ordem pública, considerando o
modus operandi
empregado, a periculosidade concreta evidenciada e o risco de reiteração delitiva decorrente de registro crimina
l
anterior.

7.
As condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, não se mostrando suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso em exame, considerando a gravidade concreta do delito, o emprego de arma de fogo e as circunstâncias que evidenciam elevado grau de periculosidade social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento:
1. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade dos motivos que fundamentam a custódia cautelar, sendo irrelevante o decurso temporal desde a prática delitiva quando persistem os requisitos autorizadores da medida. 2. A fundamentação concreta e individualizada que demonstra a gravidade do delito, o modo de execução e o risco de reiteração delitiva atende aos requisitos constitucionais de motivação das decisões judiciais. 3. As condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade concreta através da presença dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121; CPP, arts. 310, 312 e 319; Lei nº 13.964/2019; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 944060/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no RHC nº 169288/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 21.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8064949-08.2025.8.05.0000 contra ato oriundo
da comarca de
Candeias
/BA
, tendo como impetrante
o
bel.
YURI ALVES BASTOS
e como paciente,
ANDERSON VIEIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .